Tribunal: TJDFT
Processo: 0731434-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731434-64.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE CRUZ DE PINHO MARTINS, LUIZ CARLOS MOREIRA MARTINS, NABIAN MARTINS DE PAIVA EMBARGADO: NABIAN MARTINS DE PAIVA, ELIANE CRUZ DE PINHO MARTINS, LUIZ CARLOS MOREIRA MARTINS D E S P A C H O Verifico que ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator